Tribunal: TJMT
Processo: 1045622-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045622-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LEONIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 025.245.909-17 (AGRAVANTE), JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - CPF: 001.306.101-19 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO VEICULAR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Leonir Dias dos Santos contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, fundada na alegação de contratação fraudulenta de financiamentos bancários vinculados a dois veículos. O agravante sustenta não ter solicitado os contratos, tampouco realizado reconhecimento facial ou qualquer outro ato de anuência, apresentando Boletim de Ocorrência, Ata Notarial e outros indícios que apontam para a ocorrência de fraude. Requereu a suspensão das cobranças e da negativação decorrente dos contratos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas dos contratos e impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito encontra respaldo no conjunto indiciá
rio apresentado pelo agravante, composto por Boletim de Ocorrência, Ata Notarial, divergência de dados utilizados nos contratos (telefone e geolocalização), bem como ausência de comprovação de consentimento válido, indicando, em cognição sumária, a ocorrência de fraude.

O perigo de dano é evidente diante da iminente negativação do nome do agravante por dívida cuja origem é contestada por suposta fraude, o que pode ocasionar prejuízos de ordem moral, patrimonial e creditícia de difícil reparação.

A irreversibilidade da medida não se verifica, uma vez que eventual procedência final da demanda permitirá à instituição financeira retomar as cobranças com os devidos encargos legais.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 479, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, sendo aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de indícios consistentes de fraude, como boletim de ocorrência, ata notarial e divergência de dados contratuais, é suficiente, em cognição sumária, para caracterizar a probabilidade do direito em ação que visa à declaração de inexistência de débito.

A iminente negativação decorrente de dívida contestada por possível fraude configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

A suspensão de cobrança e de inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em indícios robustos de contratação fraudulenta, não acarreta irreversibilidade da medida e deve ser deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-SP, AI 2060048-17.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho, j. 05.05.2025; TJ-SP, AI 2331484-23.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1045622-34.2025.8.11.0000

LEONIR DIAS DOS SANTOS

x

BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONIR DIAS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 1017789-18.2025.8.11.0040), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo
agravante.

O agravante alega que foi vítima de fraude, tendo descoberto que dois veículos foram incluídos indevidamente em seu nome: um automóvel Volvo XC40 T4, financiado pelo Banco Itaú no valor de R$ 107.084,37, e uma caminhonete Volkswagen
Amarok
, alienada
pelo Banco Santander.

Sustenta que jamais solicitou ou autorizou qualquer financiamento bancário, nem realizou reconhecimento facial para tal fim, tendo registrado Boletim de Ocorrência e lavrado Ata Notarial para comprovar a fraude.

Argumenta que a decisão agravada apresenta insuficiência de fundamentação ao desconsiderar as provas robustas da fraude, ignorando a força probatória conjunta do Boletim de Ocorrência e da Ata Notarial, especialmente quando corroborados por outras evidências,
como a divergência na localização geográfica e a ausência de autenticidade das assinaturas eletrônicas.

Defende a necessidade de proteção ao consumidor hipossuficiente diante da evidência de golpe, invocando a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objet
iva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ressalta o perigo de dano irreparável e a urgência na suspensão das cobranças e da negativação, afirmando que a manutenção da decisão agravada o expõe a prejuízos financeiros e morais de proporções devastadoras.

Por meio da decisão de ID 336681863, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para: a) determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas referentes aos contratos de financiamento do veículo Volvo XC40 T4; b) determinar que o Banco agravado se abstenha de promover qualquer ato de cobrança; e c) determinar que o Banco agravado se abstenha de inscrever o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 344502362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão das cobranças referentes ao financiamento do veículo Volvo XC40 T4 e na abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art.
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.

A probabilidade do direito invocado pelo agravante está evidenciada pelo conjunto probatório apresentado, que indica, em cognição sumária, a possível ocorrência de fraude na contratação dos financiamentos.

O Boletim de Ocorrência, a Ata Notarial e as provas de divergência nos dados utilizados na contratação (número de telefone e localização geográfica) constituem elementos que, analisados em conjunto, demonstram a verossimilhança das alegações do agravante q
uanto à inexistência de relação jurídica válida com a instituição financeira.

Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo a quo, considero que tais documentos, em sede de cognição sumária, são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, especialmente considerando a natureza da fraude narrada e a dificuldade
do consumidor em produzir prova negativa.

Conforme se extrai dos autos, o agravante descobriu a existência de financiamentos em seu nome ao verificar sua Carteira Digital de Trânsito, constatando a inclusão indevida de dois veículos.

A investigação realizada pelo agravante revelou que o número de telefone que consta nos contratos fraudulentos (66 99659-8281) não lhe pertence, e que a localização geográfica associada a essa linha no momento da assinatura dos contratos indicava a cidade de Cuiabá, local onde o agravante alega que nunca esteve.

Tais elementos, em conjunto, formam um quadro indiciário robusto que aponta para a ocorrência de fraude, sendo suficientes, nesta fase processual, para demonstrar a
probabilidade do direito alegado pelo agravante.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e decorre da iminência de inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes por dívida aparentemente fraudulenta, o que lhe causará prejuízos de ordem moral e material, comprometendo seu crédito e sua vida civil.

Ressalto que, nos termos da Súmula 479 do STJ, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Assim, a falha na verificação da
identidade do contratante configura fortuito interno pelo qual responde a instituição financeira.

Nesse se
ntido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PROVIMENTO. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra
r.decisão
que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da cobrança de empréstimo impugnado. A recorrente alega não reconhecer a legitimidade do empréstimo, supostamente celebrado no contexto de fraude bancária. Afirma que a cobrança poderá lhe causar dano grave e de difícil reparação. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. Razões de Decidir.
A probabilidade do direito está evidenciada pelos indícios de que a contratação do empréstimo ocorrera mediante o emprego de fraude ("golpe da falsa central de atendimento"). Possível a aplicação – ao menos, em princípio – da Súmula n. 479 do STJ. O perigo de dano irreparável é demonstrado pelo comprometimento da subsistência da autora, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivo. Recurso provido, determinando-se a suspensão da cobrança do empréstimo em discussão.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20600481720258260000 Itapetininga, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 05/05/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – T
utela de urgência – Operações realizadas mediante fraude – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada para suspender cobrança das parcelas relativas a empréstimos pessoais – Recurso do autor – O artigo 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
– Contratação de 02 (dois) empréstimos pessoais e realização de 66 (sessenta e seis) transferências de recursos para terceiro – Transações realizadas no mesmo dia (04.08.2023) – Fatos que deveriam ter acionado os mecanismos de segurança do requerido – Autor alega que não forneceu seus dados bancários ao suposto representante do banco – Carta de contestação datada de 10.08 .2023 e boletim de ocorrência lavrado em 07.08.2023, poucos dias após as transações impugnadas – Ajuizamento célere da demanda – Perigo de dano atinente ao fato de o demandante, cujo rendimento mensal é de aproximadamente R$ 2.800,00, ser obrigado a custear prestações (R$ 1 .170,00) oriundas de empréstimos que alega não ter contratado – Requisitos demonstrados – Precedentes –
Ausência de risco de irreversibilidade – Tutela concedida para suspender a cobrança dos empréstimos pessoais contestados, sob pena de multa do mesmo valor da parcela cobrada, limitada a R$ 54.144,36, quantum correspondente à somatória das transações impugnadas
– RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO – Impugnação contra a decisão que denegou efeito ativo – RECURSO PREJUDICADO, ante o julgamento do agravo de instrumento.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2331484-23 .2023.8.26.0000 Taubaté, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 29/02/2024, 24ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

Quanto à irreversibilidade da medida, entendo que a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação não causam prejuízo irreparável ao agravado, uma vez que, caso ao final se constate a regularidade da contratação, poderá retomar as cobranças com os acréscimos legais.

Por outro lado, a manutenção da decisão agravada poderá causar dano irreparável ao agravante, que se verá compelido a lidar com dív
idas aparentemente
fraudulentas.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026